Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por KEILA GOMES DE SOUSA e MANOEL OLIVEIRA AZEVEDO NETO com pedido condenatório em obrigação de fazer. Alegaram que são detentores do imóvel pertencente à TERRACAP localizado à SRIA, QE 58, CONJUNGO L, LOTE 09, GUARÁ/DF, onde edificaram sua residência. No ano de 2020, requereram à TERRACAP a inclusão do imóvel em licitação pública, pois tinham o desejo de regularizar sua situação de moradia no Distrito Federal. Em resposta, a TERRACAP informou que o imóvel era de sua propriedade e seria incluído em licitação após a conclusão das obras de infraestrutura na região da quadra 58 do Guará. Recentemente foram surpreendidos com a publicação de edital de licitação, cujo leilão está designado para 31 de julho próximo, no qual o imóvel foi incluído entre os bens a serem licitados e sem que houvesse o reconhecimento de seu direito de preferência na aquisição. Requereram a concessão da tutela de urgência para determinar à TERRACAP “o fornecimento imediato do documento autorizador de ocupação aos autores, em até 48 (quarenta e oito) horas, reconhecendo seu direito de preferência, conforme previsto no Edital 07/2024, permitindo-lhes equiparar a proposta de maior valor ofertada no certame licitatório, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento” ou, alternativamente, a suspensão do leilão do imóvel em questão e até a solução da lide. Pela decisão agravada, o juízo acolheu o pedido secundário e determinou a suspensão do edital de leilão relativamente ao imóvel ocupado pelos autores. Nas razões recursais, a TERRACAP sustentou que, segundo os ditames regulamentares e regras do edital, o exercício do direito de preferência se dá após o leilão e mediante apresentação de documento formal de autorização de ocupação do imóvel. A situação dos autos não atenderia a quaisquer dos requisitos, posto que não há previsão de deliberação prévia acerca do direito de preferência, devendo os interessados participarem regularmente do processo licitatório e, caso não sejam os titulares da melhor oferta, caberá requerer a preferência igualando a proposta vencedora e apresentando a documentação que comprove seu direito. Quanto ao mérito, sustentou que os autores seriam invasores da área, condição que não legitimaria o exercício do direito de preferência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória então deferida. Preparo regular sob ID 62129955. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por KEILA GOMES DE SOUSA e MANOEL OLIVEIRA AZEVEDO NETO em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Segundo consta da petição inicial, os autores possuem a posse do imóvel situado na SRIA, QE 58, CONJUNTO L, LOTE 09, GUARÁ-DF e, ao formalizaram à TERRACAP acerca do interesse para a regularização da moradia, por se tratar de único imóvel onde residem com a família, obtiveram a resposta de que a unidade imobiliária seria incluída em leilão tão logo fossem concluídas as obras de infraestrutura da quadra S8 do Guará, o que efetivamente ocorreu por meio da publicação do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis n. 07/2024, razão pela qual a presente ação foi ajuizada para a obtenção do direito de preferência. O valor da causa foi atribuído ao montante de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais) e houve o recolhimento das custas processuais (ID 204241344). Em decisão interlocutória (ID 204250931), este Juízo facultou a manifestação prévia da TERRACAP e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT acerca da pretendida tutela provisória de urgência. Em parecer (ID 204637523), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT opinou pela concessão da tutela de urgência vindicada. Vieram-me conclusos para decisão. É o relato necessário. DECIDO. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante se espraia da petição inicial, em sede de cognição sumária, os autores pretendem a obtenção de tutela jurisdicional destinada a determinar à TERRACAP o fornecimento imediato do documento autorizador de ocupação, reconhecendo o direito de preferência, ou, subsidiariamente, a suspensão do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis n. 07/2024, exclusivamente quanto ao imóvel situado na SRIA, QE 58, CONJUNTO L, LOTE 09, GUARÁ-DF, até que conveniente deliberação judicial acerca do direito de preferência. Após analisar detidamente as alegações deduzidas em juízo e a prova documental carreada aos autos, concluo que o pedido liminar subsidiário comporta acolhimento, em razão da presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão do provimento jurisdicional antecipatório, sobretudo diante da comprovação da posse dos autores no imóvel ao menos desde 13/11/2020 e o interesse na sua aquisição perante a TERRACAP (ID 204242858), além do risco concreto de terceiro de boa-fé adquirir o bem em comento no leilão que se avizinha – 31/07/2024 -, mesmo diante da pendência de julgamento desta lide. Neste momento processual, conquanto não se afigure prudente obrigar a TERRACAP a fornecer o documento autorizador de ocupação e reconhecer o direito de preferência dos autores, a questão fática controvertida indica, a priori, a necessidade de resguardar o patrimônio público e preservar os interesses de todos os litigantes, por meio da suspensão do certame exclusivamente quanto ao imóvel objeto de discussão, evitando-se, assim, prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para os envolvidos, inclusive de ordem financeira. Seguindo a mesma linha de raciocínio, e em situação fática idêntica, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a necessidade de sobrestamento de leilão de imóvel litigioso, consoante aresto a seguir transcrito: (...) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA para determinar a suspensão do Edital de Concorrência Pública para Venda e Concessão de Imóveis n. 07/2024 exclusivamente quanto ao imóvel situado na SRIA, QE 58, CONJUNTO L, LOTE 09, GUARÁ-DF, abstendo-se de novos leilões do referido bem imóvel até ulterior deliberação judicial. Concedo a esta decisão força de mandado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Os terrenos oriundos de loteamentos realizados pela TERRACAP constituem bens públicos que, ao serem alienados, devem respeitar os princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, mediante processo licitatório previamente regulado e regras definidas em edital. Caso os imóveis a serem licitados sejam regularmente ocupados por terceiros, é reconhecido o direito de preferência na aquisição e mediante apresentação de instrumento público que comprove a legitimidade da ocupação, assim como a equiparação da melhor proposta apresentada em leilão. Nesse sentido, prevê a Resolução n. 231, do Conselho de Administração da Terracap e replicada nos itens 11 e seguintes, do edital 07/2024, da TERRACAP (ID 205125986): “11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 e no 263/2019 do Conselho de Administração - CONAD, que podem ser consultadas no site www.terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do (s) mesmo (s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da Licitação Pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Para os imóveis objeto de contratos de Concessão de Uso e de Concessão de Direito Real de Uso, o concessionário somente terá direito de preferência na licitação pública se na data da publicação do respectivo edital, não tiver transcorrido mais da metade do prazo original de vigência da concessão, respeitado o transcurso mínimo de 5 (cinco) anos da vigência do Edital. 11.3. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. 12. O(s) imóvel(is) discriminado(s) no tópico 8 deste Edital que se encontra(m) em situação de ocupação irregular (obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre(s) este(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(a)s por terceiros), poderá(ão) ser adquirido(s) pelo licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap em condições de igualdade com o vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participe do procedimento licitatório e requeira a Concessão de Direito de Preferência à aquisição do(s) imóvel(is), obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada. 12.1. De acordo com normas internas desta Companhia (Resolução no 231/2012 e 263/2019-CONAD), todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. 12.2. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. 12.2.1. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência, igualando a proposta de maior valor ofertada e apresentando os documentos pessoais e comprobatórios da ocupação, bem como anexando a documentação exigida nos tópicos 37 e/ou 39 deste edital. 12.2.2. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. 12.2.3. Não será reconhecido o direito de preferência ao mesmo ocupante em mais de um item deste Edital. 12.2.4. Não será reconhecido o direito de preferência quando o ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes. 12.2.5. Na hipótese de ser requerido o reconhecimento do direito de preferência de dois ou mais ocupantes de um mesmo imóvel, com apresentação de solicitações em separado, o julgamento será feito pela COPLI, de acordo com os seguintes critérios: 12.2.5.1. A ocupação proveniente de instrumento público estatal autorizador e emitido por agente público competente para tal ato, e assim reconhecido pela Terracap, prevalecerá sobre qualquer forma de ocupação, desde que não comprovada a disposição do imóvel ocupado a terceiros. 12.2.5.2. Entre detentores de instrumento público estatal de ocupação e/ou autorizativo, terá o direito de preferência: a) o detentor de instrumento mais antigo do imóvel, desde que não comprovada a venda do imóvel ocupado a terceiro; e b) o ocupante da maior parte do imóvel, tratando-se do mesmo instrumento ou de instrumentos expedidos na mesma data. 12.2.5.3. É permitida a associação para exercício de direito de preferência em imóveis ocupados em condomínio constituído em uma mesma unidade imobiliária, desde que todos os ocupantes comprovem a efetiva ocupação. 12.3. Na hipótese de locação de imóvel devidamente comprovada, prevalecerá o direito do locatário em face do locador, desde que comprovada a legitimidade deste. 12.4. Todos os requerimentos de Direitos de Preferência serão analisados e julgados pela COPLI, devendo os casos omissos serem submetidos à Diretoria de Comercialização-DICOM, para análise e manifestação, podendo esta, caso persista a dúvida, submeter o assunto à apreciação da Diretoria Colegiada.” (Grifei) Portanto, para o exercício do direito de preferência é necessário que o interessado: a) participe do certame; b) possua instrumento público emitido pela TERRACAP ou autoridade competente e que legitime sua ocupação; c) formalize o pedido de preferência nos cinco dias após o leilão e; d) equipare a proposta vencedora. Portanto, segundo as próprias regras regulamentares e editalícias, o exame acerca da legitimidade do direito de preferência é posterior ao leilão e mediante requerimento da parte interessada, que deve ter participado do certame e comprovar documentalmente sua ocupação. Assim, incabível a pretensão de pronunciamento prévio, seja administrativo – TERRACAP – ou judicial, devendo o interessado se submeter às regras previamente postas a todos os participantes da licitação. A suspensão do leilão na forma posta e em violação às regras regulamentares tem o potencial de causar grave prejuízo à TERRACAP na medida em que arcou com as despesas prévias do processo administrativo licitatório e publicidade do leilão, vindo a frustrar as expectativas do interesse público de alienar o bem àquele que oferte a proposta mais vantajosa. Não obstante não seja cabível o julgamento prévio acerca da existência do direito de preferência, ainda que superados os fundamentos supra, nos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos legais pelos autores. Conforme já ressaltado, os procedimentos administrativos devem observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, para o presente caso, ressalta-se especialmente a legalidade e impessoalidade. Os autores alegaram que ocupam o imóvel, tendo nele edificado uma residência. No entanto, sua argumentação é vaga ao não declinar a que título se deu essa ocupação e nem quando teria iniciado. Igualmente, não trouxeram provas que possam legitimar a detenção da coisa pública. Lado outro, pretendem suprimir a exigência de instrumento público emitido pela TERRACAP e que reconheça sua ocupação por um suposto reconhecimento tácito e ante a alegação de que deram conhecimento à proprietária no ano de 2020 e de que haviam se instalado no imóvel. Essa notificação não se prestaria à finalidade pretendida, posto que o mero conhecimento de eventual irregularidade perpetrada pelos autores não legitimaria e nem eximiria os interessados de cumprirem os trâmites administrativos regulares para ver reconhecido eventual direito de ocupação do imóvel. Por fim, eventual reconhecimento do direito à ocupação de loteamento em área nobre do Distrito Federal, sem que sua origem e legitimidade sejam devidamente justificados, constituiria violação dos princípio da legalidade e da impessoalidade, ao permitir uma vantagem injustificada a quem ilegitimamente invade bem público e, posteriormente, invoca o ato ilegal em seu favor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais e mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator